Tribunal: TJSP
Processo: 1026407-47.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Colisão em cruzamento. Recurso da ré. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia. Desnecessidade. Dinâmica do acidente incontroversa: Evento provocado pela motorista ré que ingressou na via preferencial, provocando a colisão no veículo do autor. Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Colisão em cruzamento. Recurso da ré. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia. Desnecessidade. Dinâmica do acidente incontroversa: Evento provocado pela motorista ré que ingressou na via preferencial, provocando a colisão no veículo do autor. Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a sinalização do local. Dano material comprovado. Apresentação de orçamento idôneo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.